Tribunal: TJDFT
Processo: 0729882-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que em sede de Ação de Despejo, decretou a revelia dos Requeridos, ora Agravantes. Eis o teor da Decisão agravada: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. A requerida restou citada, contudo, quedou-se inerte quanto à apresentação de defesa processual, razão pela qual, na forma do art. 344 do CPC, deve ser decretada sua revelia. No que tange à instrução do feito, tem-se que não há necessidade de produção de outras provas além das presentes nos autos. O ônus quanto à existência e regularidade do débito é do autor (art. 373, I, do CPC). A prova do pagamento é dos réus (art.373, II, do CPC). Diante de tais premissas, DOU O FEITO POR SANEADO. DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. “ Sustentam os Agravantes, em síntese, que conquanto patrocinados pela Defensoria Pública, os autos não foram remetidos à instituição, deixando de ser observada a prerrogativa de intimação pessoal prevista no inciso I do artigo 89 da Lei Complementar no 80/94 e § 5o do artigo 5o da Lei no 1.060/50. Assim, asseveram que não se lhes pode imputar a pena de revelia. Pede efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a Decisão agravada, porquanto nula, a fim de dar regular processamento ao feito. É a suma dos fatos. Oportuno ressaltar que de acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisão taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A decisão que decreta a revelia não está prevista nas hipóteses legais. Ocorre que, no caso trata-se de prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública que segundo os Agravantes não foi observada, situação violadora do devido processo legal e que compromete os atos praticados posteriormente à indevida decretação de revelia. Nessa esteira, considerando o entendimento do C. STJ (tema 988) de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e tendo em vista que a hipótese versa sobre a inobservância do devido processo legal, a Decisão agravada, embora não inserida no rol legal, poderia, em princípio, ser tida por agravável por se vislumbrar urgência decorrente da inutilidade do prosseguimento do processo com a prática de atos processuais que estariam fadados à nulidade. Todavia, vale lembrar, que “os efeitos da revelia - presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - são relativos e não conduzem, necessariamente, ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, para formação de sua convicção." (STJ, REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016). Quadra dizer, segundo o principio pas de nulite sans grief, que eventual irregularidade da intimação não conduzirá necessariamente à nulidade se não se verificar prejuízo às partes, mas se houver, a questão não sofre preclusão e poderá ser suscitada como preliminar de eventual apelação, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, considerando que a urgência que autoriza mitigar a taxatividade do rol do art. 1.105 do CPC, segundo o C. STJ, é aquela que está relacionada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tenho por incabível, no caso, a flexibilização do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator